Tribunal: TJDFT
Processo: 0751980-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretária de Saúde, a submissão da autora ao procedimento de “HEMODIÁLISE” na frequência prescrita pelo médico responsável.

2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para fornecimento do procedimento de “hemodiálise”, com periodicidade de 3 (três) vezes por semana, tendo em vista sofrer de insuficiência renal crônica. Relatou que possui 70 (setenta) anos e que, em 21/08/2023, seu caso foi classificado como URGENTE (CÓDIGO VERMELHO). Pontuou que o relatório médico (ID 54807297, pg. 02) constatou que a recorrente necessita de vaga fixa, com urgência, 3 (três) vezes por semana, para o respectivo tratamento. Ressaltou que há perigo de perder a vida, caso não seja submetida, com urgência, ao respectivo tratamento.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 54807764).

4. O Ministério Público ofereceu parecer de ID 55027959 e oficiou pelo provimento parcial do recurso para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação pelo ente estatal.

5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no requerimento para fixação de prazo para cumprimento da obrigação, pelo DISTRITO FEDERAL, relativa ao tratamento de hemodiálise em caráter de urgência.

6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o direito fundamental à saúde tem amparo constitucional, devendo as políticas públicas na área de saúde se submeterem ao controle jurisdicional quando extrapolarem o prazo considerado razoável pelo Conselho Nacional de Justiça. Ressaltou que a ausência de prazo para o Distrito Federal cumprir com a obrigação revela-se inadequada, frente à urgência do caso. Pontuou que a providência pretendida integra a lista de ações e serviços do SUS (Sistema Único de Saúde). Afirmou que já aguarda providência há 101 (cento e um) dias e que recebeu classificação de risco “VERMELHA-EMERGÊNCIA”. Asseverou que possui doença renal crônica, com risco de óbito, de perda ou debilidade do membro, risco de deformidade permanente, sofrimento físico e psíquico e incapacidade laboral. Ao final, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para condenar o DISTRITO FEDERAL a, no prazo de 10 (dez) dias úteis, fornecer à parte requerente HEMODIÁLISE (3 vezes por semana) nos termos da prescrição médica. Quanto ao mérito, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença e atendimento dos pedidos iniciais.

7. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

8. A solicitação médica para realização do procedimento de HEMODIÁLISE, três vezes por semana, foi inserida no Sistema de Regulação no dia 21/08/2023 (ID 54807297) com classificação de risco amarelo para vermelho. No ofício (ID 54807304, pg. 01) constou a informação de que a autora já está realizando o procedimento/tratamento em vaga de encaixe no HRT e que está na 11a posição entre os 83 pacientes de risco “vermelho”.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Contudo, o período de espera considerado razoável para a realização do tratamento, nos termos do Enunciado do CNJ (cento e oitenta dias), encontra-se próximo de expirar. Dessa forma, para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.

10. No caso, a Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entretanto, é justo que o Poder Público seja compelido a fornecer a recorrente o procedimento médico de que necessita, delimitando-se um prazo para cumprimento da decisão, para que providencie diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que segundo consignado no relatório médico (ID 54807297, pg. 02) o caso da autora é urgente e oferece risco de vida.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que o DISTRITO FEDERAL forneça à autora o procedimento de “HEMODIÁLISE” na frequência de 3 (três) vezes por semana, conforme orientação médica, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

12. Sem Custas e sem honorários, em razão da gratuidade de justiça deferida e ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.